Tribunal: STF
Processo: ARE 1259982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 24): 
    “Apelação. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Art. 180, caput, e art. 311 do CP. Preliminar de cerceamento de defesa não configurada. Materialidade demonstrada. Autoria devidamente comprovada. Pena aplicada corretamente. Recurso não provido. Sentença mantida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 66)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III, 5°, XXXIV, XXXV, XLVI e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda aplicada, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e sua substituição por restritiva de direitos (eDOC 8, p. 4-19).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo com base na aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu por verificar a incidência das Súmulas 279 e 284 desta Corte e por configurar ofensa reflexa à Constituição (eDOC 10, p. 5-7).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao mais, verifico que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado os demais dispositivos constitucionais apontados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Não bastasse, observo que o juízo singular fixou a pena nos seguintes termos (eDOC 5, p. 34-35, grifei):
    “Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quando aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime e consequências do crime, são ordinárias e inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Por isso, dado o art. 59 do Código Penal fixo a pena no mínimo legal. 
    Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes a serem considerados. 
    Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
    Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno ALEX BONACINI, por infração, respectivamente, ao arts. 180, caput e 311, caput combinado com o art. 69, todos do Código Penal ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias -multa em seu mínimo legal. 
    Considerando o parágrafo 3° do art. 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, mormente em função da quantidade da pena aplicada e natureza do delito praticado, ainda que o réu seja reincidente. 
    Estando em liberdade o réu, deverá aguardar julgamento de eventual apelação em liberdade. 
    Ante os termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma prestação de serviço a comunidade, pelo mesmo tempo da pena fixada, e pagamento de prestação pecuniária, a ser fixado pelo juízo de execução.”
    O TJSP manteve a dosimetria fixada em primeira instância.
    Dessa forma, verifico a ausência de interesse recursal quanto aos pleitos de readequação do regime fixado e de revisão da dosimetria, tendo em vista que a pena já foi aplicada no mínimo legal e substituída por restritivas de direitos.
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral, e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente